Tribunal: TJMT
Processo: 1004317-83.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004317-83.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: LUIZ HENRIQUE POLLON PAVAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude do atraso de 06 horas no voo contratado pelo Requerente, operado pela empresa aérea Recorrente, que o realocou em outro voo. A Recorrente busca a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo, em razão de motivos técnicos operacionais, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade da Recorrente por danos morais; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa.
A justificativa da Recorrente de que o atraso decorreu em razão de motivos técnicos operacionais não afasta a sua responsabilidade, pois tal situação constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, e, portanto, não exclui a obrigação de indenizar.
O cancelamento do voo, que resultou na chegada ao destino final com atraso de 06 horas em relação ao horário originalmente contratado, configura falha na prestação do serviço, acarretando danos morais ao consumidor pelos transtornos, frustrações e desconforto experimentados.
Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como precedentes análogos desta Turma Recursal, o valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância (R$ 5.000,00) revela-se excessivo, justificando sua redução para R$ 4.000,00, valor mais condizente com os parâmetros aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
A responsabilidade da empresa aérea por atraso de voo é objetiva, e o fortuito interno, como os motivos técnicos operacionais, não exclui o dever de indenizar o consumidor por danos morais.
O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1040223-89.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 01/04/2024, DJE 05/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004317-83.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE POLLON PAVAO - CPF: 318.565.678-42 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024